Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-77.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-77.2018.8.14.0056

APELANTE/APELADO: LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APELAÇÃO DA DEFESA - LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO. 1. DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
Compulsando a sentença penal condenatória, Id 5259907, nota-se que, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, exasperando a pena em razão da seguinte circunstância judicial: antecedentes criminais. Com efeito,
no que se refere ao pleito de diminuição do quantum da majorante aplicada, observa-se que o Juízo de 1º grau fixou o referido aumento de pena na fração mínima, isto é, em 1/3 (um terço), bem como a
fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, logo, denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, “b”, do CP).
2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO NOS TERMOS AO ARTIGO 44 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INOCORRENCIA.
O Magistrado de piso analisou detalhadamente a incidência dos pressupostos legais e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro não foram favoráveis a recorrente, condenando a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, não fazendo jus à conversão da sua pena em restritiva de direitos, por não preencher tal requisito objetivo.

3. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. IMPROCEDENCIA.
A pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. Ademais, assevero que o cálculo da reprimenda pecuniária aplicado pelo Juízo de 1º grau, foi fixado entre o mínimo, 10 (dez), e o máximo, 360 (trezentos e sessenta), estabelecido em lei, fixando o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a título de reprimenda definitiva, logo, respeitando o limite legal estabelecido no dispositivo supramencionado.

4. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTENCIA.
A sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o sentenciado está sendo patrocinado por advogada particular, motivo pelo qual não faz jus à isenção de pagamento.
RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA. PROCEDENCIA.
Assevera-se que o recorrente praticou o crime de roubo qualificado sob grave ameaça, não sendo cabível a exclusão da majorante de arma de fogo em que o Juízo a quo acatou, tendo em vista que a prova testemunhal é suficientemente capaz, no sentido de demonstrar utilização de arma de fogo no momento da prática do delito. Assim, na terceira fase, verifico não haver causa de diminuição, pelo que passo a considerar as causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do art. 157 do CPB (uso de arma concurso de pessoas), e aplico o aumento em 2/5 (dois quintos), proporcional ao número de majorantes, bem como mantenho a aplicação do artigo 70 do CP (concurso formal) no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6(seis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.
RECURSO PROVIDO.
Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO

E NEGO PROVIMENTO PARA NO RECURSO DA DEFESA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reconhecer a majorante prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, referente ao uso de arma de fogo, modificando a pena definitiva para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6(seis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos apresentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado em concurso formal), tendo excluído a majorante de arma de fogo previsto no inciso I, §2º do art. 157 do CPB.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1ª INSTÂNCIA
interpôs recurso de apelação, pleiteando pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que a prova testemunhal é capaz de provar a incidência da majorante do uso de arma de fogo, de modo a condenar Livelton Allef Ramos Lobato também pelo referido aumento de pena.

Em contrarrazões, a defesa rebateu a tese levantada no apelo, argumentando que o Juízo Monocrático agiu corretamente ao afastar a majorante prevista no art. 157, inciso I do CPB, por inexistir nos autos provas suficientes, bem como a ausência de apreensão do objeto.

Por sua vez, o apelante
LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
, inconformado com o Decreto Condenatório, dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, suplicando pela reforma do mesmo argumentando, como abono de sua tese, que a dosimetria foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como, na terceira fase da dosimetria da pena, a majorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço). Postula ainda que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, consequentemente, com a reprimenda substituída por restritiva de direitos. Ao final, pleiteia a dispensa da pena pecuniária, bem como o benefício de justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pelo recorrente, pois, ao contrário do que diz o mesmo, a elaboração da dosimetria pelo Juízo monocrático é justa, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais. Por fim, sustenta a impossibilidade de fixar regime aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos e eventual isenção da pena de multa fixada, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção da sentença atacada.

Nesta Superior Instância, ID Num. 5743869, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO por total falta de amparo legal. Por outro lado, pelo
PROVIMENTO
da apelação interposta pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1ª INSTÂNCIA, no sentido de que seja reformada a sentença monocrática para condenar o réu também pela majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a análise de seus fundamentos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposta por LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado em concurso formal), tendo excluído a majorante de arma de fogo previsto no inciso I, §2º do art. 157 do CPB.

Em suas razões recursais, o Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1ª INSTÂNCIA requereu a reforma da sentença, argumentando, que a prova testemunhal é capaz de provar a incidência da majorante do uso de arma de fogo, de modo a condenar Livelton Allef Ramos Lobato também pelo referido aumento de pena.

Por sua vez, em suas razões recursais o apelante LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO, inconformado com o Decreto Condenatório, suplica pela reforma do mesmo argumentando, que a dosimetria foi demasiadamente elevada, visto que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como, na terceira fase da dosimetria da pena, a majorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço). Postula ainda que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, consequentemente, com a reprimenda substituída por restritiva de direitos. Ao final, pleiteia a dispensa da pena pecuniária, bem como o benefício de justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

RECURSO DA DEFESA - LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO

DA DOSIMETRIA DA PENA

In casu
, o apelante Livelton Allef Ramos Lobato, insurgiu-se quanto à aplicação da dosimetria da pena.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser acolhida, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, passo a realizar a dosimetria da pena:

Compulsando a sentença penal condenatória, Id 5259907, nota-se que, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
exasperando a pena em razão da seguinte circunstância judicial:
antecedentes criminais.

Com efeito, como a pena prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, verificamos que os 04 (quatro anos e 06 (seis) meses de reclusão, estatuídos pelo Juízo a quo, a título de pena-base, mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

“
Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a sua aplicação do quantum da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.

III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Outrossim, no que se refere ao pleito de diminuição do quantum da majorante aplicada, entendo não merecer prosperar, uma vez que, conforme prevê o art. 157, §2º inciso II do CPB, a pena deverá ser majorada de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) e compulsando a sentença condenatória podemos observar que o Juízo de 1º grau fixou o referido aumento de pena na fração mínima, isto é, 1/3 (um terço).

Dessa forma, constata-se que o Magistrado a quo ajustou a pena em quantum necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito nesta parte atacada.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

No que tange à análise do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Com efeito, a fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Logo, denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, “b”, do CP), não havendo que se falar em modificação, inclusive porque, a pena corporal aplicada restou mantida.

Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial, devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

O recorrente pleiteia ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito nos termos ao artigo 44 e seguintes do Código Penal Brasileiro.

Da analise da sentença objurgada, observa-se que, por ocasião da elaboração da dosimetria, o Magistrado de piso analisou detalhadamente a incidência dos pressupostos legais acima elencados e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro não foram favoráveis a recorrente, condenando a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, pelo que entendo, não fazer jus à conversão da sua pena em restritiva de direitos, por não preencher tal requisito objetivo.

Quanto ao pleito de dispensa do pagamento da reprimenda pecuniária, entendo também não assiste razão o recorrente, visto que pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

O art. 60 do Código Penal Brasileiro prevê que o Juízo deve atentar-se à situação econômica do réu, todavia, sua impossibilidade financeira não afasta a imposição da pena pecuniária, ante a ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico brasileiro, pois sua isenção violaria o Princípio da legalidade.

Ademais, assevero que o cálculo da reprimenda pecuniária aplicado pelo Juízo de 1º grau, está em conformidade com a doutrina, jurisprudência e o art. 49 do Código Penal Brasileiro, fixando os dias-multa entre o mínimo, 10 (dez), e o máximo, 360 (trezentos e sessenta), estabelecido em lei, fixando o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a título de reprimenda definitiva, logo, respeitando o limite legal estabelecido no dispositivo supramencionado.

Nesse sentido, colaciono julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que o acusado praticou o crime (roubo) mediante emprego de grave ameaça à vítima. 2. No caso, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar o crime de roubo para furto, implicaria reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Quanto ao pleito de dispensa da pena pecuniária, "não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador" (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014). 9. Por outro lado, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, não se revela desproporcional a pena de multa fixada em 12 dias-multa, no mínimo legal. Estabelecido o valor do dia-multa com base na condição econômica do réu, rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria demandaria necessariamente nova análise do material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. 7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas. (STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

Por fim, no que concerne ao pleito do benefício da justiça gratuita, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ainda que os sentenciados sejam pobres no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, o que não é o caso, visto que está sendo patrocinado por advogada particular, motivo pelo qual não faz jus à isenção de pagamento.

RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Órgão Ministerial pleiteia que seja revista a sentença a quo para reconhecer a majorante pelo uso de arma de fogo, prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, eis que ficou comprovado o seu uso no intento criminoso.

Verifica-se que a razão esposada no apelo merece prosperar, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

In casu
, analisando os autos, verifica-se que o Magistrado a quo laborou
error in judicando
ao inaplicar a majorante de arma de fogo ao sentenciado, por não ter havido a apreensão da arma ou de não constar dos autos, o laudo pericial, motivo pelo qual merece reforma a senteça por esta Egrégia Câmara, nesta parte atacada.

Assevera-se que o recorrente praticou o crime de roubo qualificado sob grave ameaça, não sendo cabível a exclusão da majorante de arma de fogo em que o Juízo a quo acatou, tendo em vista que a prova testemunhal é suficientemente capaz, no sentido de demonstrar utilização de arma de fogo no momento da prática do delito.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de negativa de autoria quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela confissão judicial do réu e do corréu, aliada ao depoimento da vítima, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não merece prosperar, também, a tese desclassificatória, pois, das declarações acima transcritas, é possível notar com clarividência que o apelante percorreu todo o iter criminis do delito de roubo, conforme, inclusive, admitido por ele, sendo que a res furtiva sequer foi encontrada e restituída.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos,

outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

4. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, e só foi aumentada a quando da terceira fase, por ocasião das majorantes. Por conseguinte, improcedente o pleito de redução ao limite mínimo legal, assim como incabível a requerida fixação do regime aberto, diante do valor final da pena, em obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05105331-76, 169.505, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)

Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o réu
Livelton Allef Ramos Lobato
nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes).

Assim, na terceira fase, verifico não haver causa de diminuição, pelo que passo a considerar as causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do art. 157 do CPB (uso de arma concurso de pessoas), e aplico o aumento em 2/5 (dois quintos), proporcional ao número de majorantes, bem como mantenho a aplicação do artigo 70 do CP (concurso formal) no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6(seis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena permanecerá o regime semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e negar provimento para no recurso da defesa e no recurso do Ministério Público dar provimento para reconhecer a majorante prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, referente ao uso de arma de fogo, modificando a pena definitiva para
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6(seis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021